Tribunal: TJSP
Processo: 1001748-39.2024.8.26.0445
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela segunda vez. Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Empréstimo. Decisão que rejeitou os embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela segunda vez. Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Empréstimo. Decisão que rejeitou os embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.